Tribunal: STJ
Processo: 1031325-74.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970130 - SP(2025/0225849-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: W V S O
ADVOGADO
: ALEXANDRE RAYMUNDO - SP109854
EMBARGADO
: L N B
ADVOGADO
: ARY CARLOS ARTIGAS - SP093139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f2cdd5a0-6aae-4ac5-8e52-0d762835af08

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970130 - SP(2025/0225849-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: W V S O
ADVOGADO
: ALEXANDRE RAYMUNDO - SP109854
EMBARGADO
: L N B
ADVOGADO
: ARY CARLOS ARTIGAS - SP093139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 907-911) opostos por W. V. S. O. contra
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fl. 898):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
DIVÓRCIO.
PARTILHA
DE
BENS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOSLEGAIS
VIOLADOS.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação,
com a incidência da quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim, também, quando
Súmula 284/STF,
ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do
dissenso pretoriano ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal
tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e objetiva em
que se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.'

Em suas razões, W. V. S. O. aponta a existência de obscuridade, contradição e
omissão no v. acórdão embargado, afirmando, em síntese, que, "conforme se observa do recurso
especial interposto pelos recorrentes, já havia matéria pertinente a não aplicação direta da
" (fls. 907).
Súmula 7 deste Colendo Superior Tribunal de Justiça e Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA54346269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:50
Código de Controle do Documento: 913d8cca-12e2-4fce-83c3-9d753cc69015

Assevera, também, que a "argumentação do recorrente se sustentava que debatia,
no recurso especial, não ser vedado o reexame da legitimidade da qualificação jurídica dos
fatos na sede recursal em questão, pois isso constitui matéria de direito e não de fato, sendo
(fls. 908).
sustentada essa posição nos dizeres dos REsp n.o
e n.o
"
474.786/RS
734.303/RJ
Aduz, ainda, que "seguira os argumentos de seu recurso especial frisando que o
caso em testilha se baseava na REVALORAÇÃO DA PROVA para aplicação correta da lei e
jurisprudência, conforme definido em nossa Corte Superior nos REsp n.o 1.052.830, REsp n.o
(fls. 908).
979.639"
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 915.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/15
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada exarada pela il. Presidência do STJ,
nos termos da seguinte fundamentação (fls. 899-903):

"Trata-se de
(e-STJ fls. 872-879) interposto por W. V. S. O.
agravo interno
contra decisão (e-STJ fls. 865-866), exarada pela il. Presidência do eg. STJ,
que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o apelo encontra
óbice na Súmula 284/STF.
Nas razões recursais, W. V. S. O. afirma, entre outros argumentos, que "
desde o início da lide, o recorrente sempre ressaltara violação dos
dispositivos infraconstitucionais os relacionando nas defesas e nos
respectivos recursos interpostos em Segunda Instância e nesta Instância
(e-STJ fls. 875).
Majoritária"
Defende, também, que "o recurso do recorrente, que está perfeito e
preenche todos os requisitos de admissibilidade e deveria ser conhecido para
que seu mérito fosse julgado e fosse permitido o Duplo Grau de Jurisdição, é
uma grave injustiça e feri, de forma cristalina, os preceitos
" (e-STJ fls. 877).
infraconstitucionais bem citados no inconformismo
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida,
seja o recurso levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
(...)
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão
agravada.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por W. V. S. O. contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105, inciso III,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado
(e-STJ, fl. 755):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. Sentença de
procedência do pedido de partilha de bens, a fim de homologar a
Documento eletrônico VDA54346269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:50
Código de Controle do Documento: 913d8cca-12e2-4fce-83c3-9d753cc69015

partilha apresentada pela autora. Casamento contraído sob o regime
da comunhão parcial de bens. Insurgência do réu. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência. Réu que pretendia apurar patrimônio
recebido pela autora por sucessão. Desnecessidade, diante do
tratamento jurídico da questão. MÉRITO. BENS SONEGADOS.
Ausência de evidências acerca da existência de bens sonegados pela
autora, que não sejam aqueles recebidos por herança de seu genitor.
Exclusão legal dos bens recebidos por sucessão (CC,
I).
art. 1659,
FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS DO RÉU. Valores adquiridos durante
a constância do vínculo conjugal que devem ser objeto de comunhão e
partilha. Entendimento do C. STJ e dessa Câmara. Réu que iniciou o
emprego em
e contraiu o matrimônio em
Rescisão do
11/2000
03/2006.
contrato de trabalho que ocorreu em
Caso em que, no
11/2015.
entanto, não há comprovação acerca do destino integral dessas verbas,
a fim de que fosse possível excluir da partilha aquelas recebidas ent
e
Réu que possui diversas aplicações financeiras e
re 11/2000
03/2006.
afirmou que enviou R$ 250.000,00 para a empresa na qual é sócio.
DÍVIDAS TRABALHISTAS. Correto afastamento da partilha, vez que
se trata de dívida de pessoa jurídica estranha aos autos. Dívidas que,
ademais, não foram liquidadas e comprovadas. Sentença preservada.
Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às e-STJ
fls. 769-773).
Em seu recurso especial (e-STJ fls. 776-787), W. V. S. O. afirma que "para
se evitar sonegação de bens, deveriam ambas as partes e em litígio de
direitos e bens, ter o mesmo tratamento na produção de provas, e isso foi
aplicado contra o recorrente, mas negado a favor do recorrente, justificando,
então, essa parte de alegações do presente inconformismo – lembrando que,
desde contestação ressalta e afirma a existência de sonegação por parte da
" (fls. e-
– aspecto legal que não poderia ser desprezado como o foi
recorrida
STJ 782 - destaques no original).
Aduz, também, que "devem ser anuladas para que os autos regressem a
fase de produção de provas e seja oficiada na procura de bens da recorrida
nos mesmos termos de como foi o do recorrente, sob pena de não se fazer a
justiça e se corroborar com a sonegação de bens, o que desde já fica
" (e- STJ fls. 782).
requerido
Preceitua que "na apelação, salientou a INCORRETA DIVISÃO DE BENS
PESSOAIS DO RECORRENTE E NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO
"; e que "
DO CASAL
houve a desconsideração, por MM. Juiz de Primeira
Instância e agora confirmada pelo v. acórdão de Segunda Instância, da
demonstração, por documentos - fls.
dos autos, que o recorrente
166/183
trabalhava na Nextel desde 2000, muito antes de conhecer a recorrida e
recebeu sua rescisão, vindo a sacar seu FGTS, mais ou menos R$350.000,00,
os depositando na
e sua rescisão está na conta
Caixa Econômica Federal
" (e-STJ fls. 784 - destaques no original).
poupança do Banco Itaú
Defende, ainda, que "
(sic)
alegou e provou no processo que deveria icirrer
a INCLUSÃO DOS VALORES DAS DÍVIDAS DO CASAL –
REPRESENTADA PELA EMPRESA, pois houve o desprezo da situação
financeira do casal com relação á empresa. Ressalta-se que esse tema se
desenrolava desde antes do pedido de separação e o que foi crítico, virou
péssimo com o passar do tempo, conforme frisado na petição de fls. 606/612
e nos embargos de declaração de fls.
dos autos, onde foi provado
628/654
que, para a empresa não quebrar, o recorrente teve que colocar mais de
R$250.000,00 e ainda pagou e deverá pagar reclamações trabalhistas
provenientes da situação negativa do mercado e das condições parcas os
terceirizados foram obrigados a trabalhar com relação a telefonia no país.
Ora, quando se fala, na lei, patrimônio do casal deve ter cômputo de créditos
e débitos desse casal e, no caso, se destacam os descontos dos pagamentos
"
das Reclamações Trabalhistas passadas e as que ainda tramitam no e. TRT
(e-STJ fls. 785-786 - destaques no original).
Documento eletrônico VDA54346269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:50
Código de Controle do Documento: 913d8cca-12e2-4fce-83c3-9d753cc69015

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo em recurso especial (e-STJ,
fls. 809-803), pelo desprovimento do recurso.
O recurso especial foi inadmitido na origem (decisão às e-STJ fls. 819-
820), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls. 825-838).
Também foi oferecida contraminuta (e-STJ fls. 848-850).
A il. Presidência do STJ conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, fundamentando-se na
por meio da
Súmula n. 284/STF,
decisão ora agravada, da qual se extrai o seguintes excerto (e-STJ fls. 865-
866):
"Por meio da análise do recurso de W V S O, verifica-se que incide
a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n.
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
1.684.101/MA,
Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.) Também, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados
os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no R Esp
Rel. Ministro
Súmula 284/STF
1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, D Je de 17.3.2014.)
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso."
(g. n.)
Com efeito, a decisão exarada deve ser confirmada.
Como sabido, o recurso especial é o instrumento processual adequado
para discutir violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal,
conforme preconiza o
III,
e , da
Nesse jaez, para atender
art. 105,
a c
CF/88.
tal mister, é necessário que nas razões recursais sejam apresentados
argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg. Tribunal
teria
a quo
violado ou interpretado de forma divergente determinado dispositivo de lei
federal.
No caso em testilha, infere-se que o recurso especial interposto com
arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, não aponta, de forma
clara, qual artigo de lei federal que entende por violado pelo eg. Tribunal de
origem.
Nesse jaez, resta configurada a deficiência na fundamentação do recurso
especial, atraindo a incidência, por analogia, da
que assim
Súmula 284/STF,
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
."
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessa linha de intelecção, destacam-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
(...)
Documento eletrônico VDA54346269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:50
Código de Controle do Documento: 913d8cca-12e2-4fce-83c3-9d753cc69015

2. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo
legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.181.215/PR,
MINISTRO MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
6/3/2023,
10/3/2023

(...)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DA RÉ
CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo
acórdão proferido pelo Tribunal de origem caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 1.823.114/SP,
MINISTRA MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
4/4/2022,
- g. n.)
7/4/2022

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o recurso especial esbarra na
Súmula n. 284/STF.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54346269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:50
Código de Controle do Documento: 913d8cca-12e2-4fce-83c3-9d753cc69015

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54346269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:50
Código de Controle do Documento: 913d8cca-12e2-4fce-83c3-9d753cc69015

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.970.130 / SP
Número Registro: 2025/0225849-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10313257420178260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W V S O
ADVOGADO : ALEXANDRE RAYMUNDO - SP109854
AGRAVADO
: L N B
ADVOGADO : ARY CARLOS ARTIGAS - SP093139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W V S O
ADVOGADO
: ALEXANDRE RAYMUNDO - SP109854
EMBARGADO : L N B
ADVOGADO
: ARY CARLOS ARTIGAS - SP093139
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: 368c0c06-2e13-4a9c-8441-29692647b983

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: 368c0c06-2e13-4a9c-8441-29692647b983